Tribunal: TJBA
Processo: 8005860-13.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8005860-13.2022.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA M
É
DICA INTERNACIONAL S/A

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO VIGNA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELAD
A
: PATRICIA GUIRRA ROCHA

ADVOGADO: MATHEUS FERREIRA BEZERRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REAJUSTES ABUSIVOS SEM DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA. RESTITUIÇÃO LIMITADA PELO PRAZO TRIENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta
pela
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra sentença que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por PATRICIA GUIRRA ROCHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da
A
utora, para: declarar a nulidade do cancelamento unilateral do plano de saúde e determinar seu restabelecimento nas condições contratuais anteriores; reconhecer a quitação das parcelas pagas em
J
uízo; revisar os reajustes aplicados entre 2018 e 2021; condenar a
R
é à restituição em dobro dos valores pagos a maior e à indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a validade do cancelamento unilateral do plano de saúde sem comprovação de notificação prévia; analisar a legalidade dos reajustes contratuais aplicados entre 2018 e 2021,
bem como
a consequente restituição dos valores pagos a maior; examinar a existência de
lesão

extrapatrimonial
indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válida quando precedida de notificação formal, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98; a ausência de prova da efetiva notificação da
C
onsumidora torna inválido o cancelamento promovido pela Operadora.

4. A notificação deve ser realizada por meio de correspondência com confirmação de recebimento; comunicações eletrônicas não suprem essa exigência legal, por não garantir ciência inequívoca do consumidor.

5. O contrato de plano de saúde coletivo configura contrato de adesão e deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à transparência e à boa-fé objetiva.

6. A Operadora não comprovou, por meio de documentação técnico-atuarial idônea, os fundamentos dos reajustes aplicados entre 2018 e 2021, razão pela qual restam configurados a abusividade e o desequilíbrio contratual.

7. A ausência de justificativa clara para os reajustes compromete o direito do consumidor à informação e infringe os arts. 39, V e X, e 51, IV e § 1º, II, do CDC.

8. A restituição dos valores pagos a maior, em razão dos reajustes abusivos, está sujeita à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme entendimento do STJ, no REsp nº 1.360.969/RS.

9. O valor da restituição deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, limitado às parcelas pagas nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, não sendo cabível fixação antecipada de valor específico.

10. A exclusão do
c
onsumidor de plano de saúde durante tratamento oncológico, sem prévia notificação, caracteriza prática abusiva que extrapola o mero inadimplemento, justificando a indenização por dano moral.

11. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de dano mora
l
atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.
——————————————

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 39, V e X, 47, 51, IV e § 1º, II; Código Civil, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.360.969/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.09.2016; TJ-SP, Apelação Cível 1013548-42.2023.8.26.0011, Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 17.01.2025; TJ-PR, AI 0068583-79.2024.8.16.0000, Rel. Angela Khury, j. 08.02.2025; TJ-BA, Apelação Cível 8041849-26.2022.8.05.0001, Rel. Jorge Barretto, pub. 16.09.2024.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão Cível
nº
8005860-13.2022.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
, n
a
qual figura como Apelante a
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
, sendo Apelad
a

PATRICIA GUIRRA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.